Tribunal: TJSP
Processo: 2214445-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor (RPV) – Admissibilidade – Valor inferior a sessenta salários-mínimos – Inteligência do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, do artigo 128 da Lei 8.213/91 e do artigo 17 da Lei 10.759/01 – Recurso improvido.